Tribunal: TJDFT
Processo: 0735895-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. EX-COMPANHEIROS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis proposta por sua ex-companheira, em virtude da ocupação exclusiva, por ele, de imóvel comum adquirido na constância da união estável. O réu suscita preliminares de continência processual e nulidade da sentença por julgamento ultra petita, além de impugnar o mérito quanto à obrigação indenizatória e à definição do termo inicial dos aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há continência entre a presente ação de cobrança e a ação de reconhecimento e dissolução de união estável anteriormente ajuizada; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita por extrapolação dos limites do pedido inicial; (iii) determinar se é devida indenização por uso exclusivo de imóvel comum e, sendo o caso, qual o termo inicial para sua exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste continência processual entre a presente ação de cobrança e a ação de reconhecimento e dissolução de união estável na qual litigaram as mesmas partes, porquanto possuem fundamentos jurídicos próprios, causa de pedir e pedidos distintos e autônomos.
4. O pedido de arbitramento de aluguéis até a efetiva partilha ou desocupação do imóvel encontra respaldo na leitura sistemática da petição inicial e na natureza da indenização por uso exclusivo de bem comum, conforme previsto no art. 1.319 do Código Civil, de modo que não houve vício da sentença por julgamento ultra petita.
5. A exclusividade na posse do imóvel pelo requerido após a dissolução da união estável, com oposição expressa da coproprietária desde março de 2021, autoriza o arbitramento de aluguel proporcional, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.
6. Os elementos probatórios confirmam acordo tácito entre as partes sobre o valor mensal estipulado como compensação pelo uso exclusivo do imóvel.
7. O termo inicial da indenização deve coincidir com o momento em que se evidencia a oposição do coproprietário à posse exclusiva do bem, o que, no caso concreto, ocorreu com a celebração de acordo verbal e com o ajuizamento da ação de dissolução de união estável, em março de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese julgamento:
1. Não há continência processual quando as ações possuem pedidos e fundamentos jurídicos distintos e autônomos, ainda que envolvam as mesmas partes e o mesmo bem.
2. É devida indenização ao coproprietário privado da fruição do bem comum, desde que comprovada a posse exclusiva pelo outro condômino e a oposição inequívoca a tal situação.
3. O termo inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum é o momento da ciência inequívoca do inconformismo do coproprietário.